Tribunal: TJDFT
Processo: 0723079-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. INDICAÇÃO FUNDAMENTADA. DESNECESSIDADE. RECUPERAÇÃO DO BEM. INTERESSE DO CREDOR. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a expedição de novo mandado de busca e apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a exigência da indicação fundamentada por qual meio a parte autora localizou o endereço que indicou para expedição de novo mandado de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apesar de constituir pressuposto da Ação de Busca e Apreensão a indicação do endereço do devedor (art. 319, inciso II do CPC), a lei não impõe ao credor a obrigação de indicar, de modo fundamentado, por qual meio localizou o endereço que indicou para expedição de novo mandado de busca e apreensão.
3.1. No caso dos autos, desarrazoada esta exigência considerando a ausência de previsão legal para tanto.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1015.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1315589, de Relatoria do Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível. Acórdão 1312907, de Relatoria da Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível.